Tribunal: TJMT
Processo: 1032064-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032064-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - CPF: 829.903.521-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares pressupõe prova inequívoca da titularidade dos valores pela parte executada.

Não se admite penhora sobre valores depositados por alvará judicial em nome de terceiro, sem demonstração de que integrem a remuneração da devedora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032064-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

LUCIANA RAMOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0009572-59.2009.8.11.0041, promovido em desfavor de
LUCIANA RAMOS FERNANDES
, que indeferiu o pedido de penhora, via SISBAJUD, de valores recebidos pela executada a título de honorários advocatícios no Processo nº. 1018169-29.2023.8.11.0002, por reputá-los impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, determinando-se, ademais, a intimação da exequente para indicação de outros bens penhoráveis.

A cooperativa agravante noticia que é credora em razão de inadimplemento decorrente de contrato de cheque especial e registra que, ao longo do feito executivo, emprega sucessivas diligências em sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ONR, DECRED, DIMOB, entre outros), todas sem êxito suficiente para a satisfação do crédito.

Narra que, em momento anterior, requereu a penhora de 30% dos rendimentos da devedora e que, em sede recursal pretérita (AI nº. 1014752-50.2018.8.11.0000), este Tribunal autorizou a relativização da impenhorabilidade e fixou a constrição em 15% dos proventos, providência essa que ainda não se concretizou, porque, no curso do tempo, o vínculo empregatício da executada se encerrou, frustrando a ordem de desconto na fonte.

Sustenta, então, que identificou honorários advocatícios devidos à executada, já liberados por alvará nos autos nº. 1018169-29.2023.8.11.0002, e que tais valores configuram sua remuneração profissional, devendo receber o mesmo tratamento que a decisão desta Corte conferiu aos proventos salariais, de modo a viabilizar a penhora do percentual de 15% sobre tais entradas, que, no entanto, restou indeferido pela condutora do feito de base.

Expõe que opôs embargos de declaração contra o indeferimento de primeiro grau, os quais foram rejeitados.

Afirma existir descumprimento da orientação fixada por este Tribunal no agravo anterior, porquanto, a seu ver, o juízo
a quo
reitera a negativa com fundamento exclusivo na natureza alimentar dos honorários, sem observar a ordem de relativização já determinada em segundo grau.

Para reforçar sua tese, invoca precedente do STJ (REsp nº. 1.705.872/RJ) acerca da possibilidade de penhora de percentual de verbas remuneratórias, desde que preservado o mínimo existencial, e menciona o Decreto nº. 11.150/2022, que define parâmetro de mínimo existencial no contexto do superendividamento, além de precedentes locais que admitem constrição de até 30% dos rendimentos, propugnando, no caso concreto, a execução limitada a 15% sobre os honorários advocatícios percebidos.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito ativo para que se proceda à penhora de 15% dos honorários advocatícios percebidos pela executada no feito nº. 1018169-29.2023.8.11.0002; no mérito, pede o provimento do recurso confirmando-se a tutela recursal (Id. 315240890).

Preparo devidamente recolhido (Id. 315290871).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/09/2025, conforme decisão Id. 316602362.

Na contraminuta, a agravada sustenta que a agravante busca “ressuscitar” decisão pretérita, sem pertinência com o caso concreto, pois o pedido atual refere-se a honorários advocatícios, e não a rendimentos salariais, razão pela qual a decisão anterior não possui qualquer vinculação.

Ressalta que o alvará judicial emitido nos autos mencionados foi expedido em nome do advogado Valdomiro de Moraes Siqueira, e não da executada, inexistindo prova de que os valores integrem seu patrimônio.

Aduz, ainda, que o próprio despacho da juíza de primeiro grau (Id. 195060220), de 02/01/2025, determinou que a exequente comprovasse o crédito noticiado, o que não foi atendido.

Argumenta que a tentativa de induzir o juízo a erro é evidente e que a decisão agravada, bem como aquela proferida nos embargos de declaração subsequentes (Id. 207703866), enfrentou adequadamente a questão, deixando claro que a decisão anterior deste Tribunal tratou de situação distinta, referente à penhora de rendimentos salariais, não se aplicando aos honorários advocatícios, que gozam de proteção legal expressa pela natureza alimentar.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios e irretocáveis fundamentos, com a condenação da agravante nos ônus da sucumbência (Id. 322463859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou o Cumprimento de Sentença nº. 0009572-59.2009.8.11.0041, promovido em desfavor de
LUCIANA RAMOS FERNANDES
, decorrente de inadimplemento de contrato de cheque especial.

Informa que requereu a penhora de 30% dos rendimentos da devedora, indicando o alvará liberado nos autos nº. 1018169-29.2023.8.11.0002.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para realização de penhora via SISBAJUD na conta bancária da executada, visando alcançar valores recebidos a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 1018169-29.2023.8.11.0002.

Analisando o feito,
INDEFIRO o pedido
, haja
vista que os valores pretendidos referem-se a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis
, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

Intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.”

De início, destaca-se que esta Relatora, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido da possibilidade jurídica de penhora de percentual dos rendimentos do devedor — inclusive quando se trata de verbas de natureza alimentar — desde que observado o limite razoável que preserve o mínimo existencial, a exemplo do entendimento consolidado no voto proferido no Agravo de Instrumento nº. 1014752-50.2018.8.11.0000, no qual se admitiu a penhora de 15% da remuneração mensal da executada.

Contudo, no caso em apreço, a insurgência recursal não encontra respaldo fático nem jurídico.

Conforme se verifica dos autos de origem,
o Alvará Eletrônico nº. 20250710144612094386, no valor de R$4.705,60 (quatro mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos), cuja constrição é pretendida pela ora agravante, não se encontra vinculado à executada LUCIANA RAMOS FERNANDES, mas sim ao advogado Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira, que figura expressamente como beneficiário do levantamento
(Id. 206366773 – pág. 3, na origem).

Tal circunstância inviabiliza, de plano, o acolhimento do pedido recursal, pois inexiste prova de que os valores alcançados pelo referido alvará integrem o patrimônio da agravada ou correspondam a honorários por ela percebidos.

Ademais, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de redação inequívoca, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”.

Trata-se de norma de proteção de caráter público, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ambos com assento constitucional (art. 1º, III, e art. 6º, da Constituição Federal),
cuja mitigação somente se admite em situações excepcionais e devidamente comprovadas
.

A despeito de a agravante sustentar que os honorários advocatícios percebidos pela executada/recorrida equivalem, em essência, à sua remuneração profissional — tese que, em tese, poderia autorizar a aplicação da relativização anteriormente fixada — a inexistência de prova de titularidade dos valores levantados impede a extensão dessa regra ao presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão proferida no agravo anterior (AI nº. 1014752-50.2018.8.11.0000) não produz efeito vinculante automático para execuções futuras, uma vez que as circunstâncias fáticas de cada caso concreto devem ser novamente verificadas, sobretudo quanto à natureza, origem e disponibilidade dos valores atingidos.

Logo, não havendo demonstração de que os valores em questão pertencem à executada/recorrida, tampouco havendo prova de que integram sua remuneração mensal — requisito essencial para a incidência da relativização da impenhorabilidade —, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
VERBA HONORARIA. CRÉDITO DE TERCEIRO
. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos formulado nos autos do cumprimento de sentença, em razão de crédito reconhecido em ação de execução distinta. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a saber: (i) se é juridicamente admissível a penhora no rosto dos autos em processo em fase de cumprimento de sentença; e (ii) se a medida pode incidir sobre valores referentes a honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao patrono da parte exequente. III. Razões de decidir O art. 860 do CPC autoriza expressamente a penhora no rosto dos autos como medida de garantia de crédito em execução diversa, sendo cabível mesmo em sede de cumprimento de sentença, desde que ainda não tenha havido levantamento dos valores pelo credor. A penhora no rosto dos autos deve incidir exclusivamente sobre valores pertencentes à parte exequente, excluindo-se os créditos autônomos de terceiros, notadamente, honorários advocatícios de sucumbência, de titularidade do patrono da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “É admissível a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, mesmo em sede de cumprimento de sentença, desde que o crédito ainda não tenha sido levantado pela parte beneficiária.” “
É vedada a penhora no rosto dos autos sobre verbas de natureza alimentar de titularidade de terceiros, como os honorários advocatícios de sucumbência, por força dos arts. 85, § 14, e 833, IV, do CPC
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092161420258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026